Tribunal: STJ
Processo: 5632428-13.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849338 - GO (2025
/0033863-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ARY FERREIRA DA SILVA FILHO - GO063779
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA DOS REIS NOGUEIRA
ADVOGADA
: ISABELLA VIEIRA NASSER RIBEIRO - RJ227375
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, defendendo a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
afastando-se a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitira o recurso especial, não afastando a incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
5. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA48174113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 7841a933-ef49-4a45-8dad-e82745a71e09

6. A multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC não se aplica a qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas a situações de
manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial deve ser específica e motivada. 2. A interposição de agravo
interno não inaugura instância, inviabilizando a majoração de honorários recursais.
3. A multa do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC aplica-se apenas a casos de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §§ 4o e 5o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
.
26/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48174113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 7841a933-ef49-4a45-8dad-e82745a71e09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849338 - GO (2025
/0033863-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: ARY FERREIRA DA SILVA FILHO - GO063779
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA DOS REIS NOGUEIRA
ADVOGADA
: ISABELLA VIEIRA NASSER RIBEIRO - RJ227375
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial, defendendo a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
afastando-se a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47295162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9ef7c231-91a2-4b38-9f9d-5e86da3828d5

4. A agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitira o recurso especial, não afastando a incidência das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
5. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração.
6. A multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC não se aplica a qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas a situações de
manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial deve ser específica e motivada. 2. A interposição de agravo
interno não inaugura instância, inviabilizando a majoração de honorários recursais.
3. A multa do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC aplica-se apenas a casos de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §§ 4o e 5o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
.
26/9/2022
RELATÓRIO
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpõe agravo interno contra julgado da Presidência que, com amparo no art. 21-
Documento eletrônico VDA47295162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9ef7c231-91a2-4b38-9f9d-5e86da3828d5

E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante, sustentando a tese de que impugnou os fundamentos
da decisão que inadmitira o recurso especial, defende a inaplicabilidade das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Afirma que não busca a interpretação de cláusula
contratual ou a reapreciação das provas, mas sim a aplicação literal do art. 10, VII,
da Lei n. 9.656/1998.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, não ocorrendo a
reconsideração, a submissão deste recurso ao colegiado para que seja modificada a
decisão recorrida, resultando no provimento do recurso especial.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão agravada deve
ser mantida, pois a parte agravante busca o reexame de provas, o que é vedado
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Alega que preenche os requisitos das Leis n. 9.656
/1998 e 14.454/2022, que dispõem sobre a obrigatoriedade de cobertura do
tratamento. Requer a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa e a
majoração dos honorários de sucumbência.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial.
Documento eletrônico VDA47295162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9ef7c231-91a2-4b38-9f9d-5e86da3828d5

Conforme exposto na decisão de fls. 1.266-1.267, a agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
não basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
26/4/2021
30/4/2021
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Documento eletrônico VDA47295162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9ef7c231-91a2-4b38-9f9d-5e86da3828d5

Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de agravo
interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC de 2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
Documento eletrônico VDA47295162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9ef7c231-91a2-4b38-9f9d-5e86da3828d5

agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47295162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9ef7c231-91a2-4b38-9f9d-5e86da3828d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.338 / GO
Número Registro: 2025/0033863-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563242813 56324281320238090051
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : ARY FERREIRA DA SILVA FILHO - GO063779
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA DOS REIS NOGUEIRA
ADVOGADA
: ISABELLA VIEIRA NASSER RIBEIRO - RJ227375
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : ARY FERREIRA DA SILVA FILHO - GO063779
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA DOS REIS NOGUEIRA
ADVOGADA
: ISABELLA VIEIRA NASSER RIBEIRO - RJ227375
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48172053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:39
Código de Controle do Documento: d2dc94f2-85c8-44fb-814c-866ff3dbae6c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:39
Código de Controle do Documento: d2dc94f2-85c8-44fb-814c-866ff3dbae6c